Tribunal: TJSP
Processo: 0000770-33.2014.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CHEQUE ESPECIAL, CRÉDITO ROTATIVO E EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
Recurso do réu
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CHEQUE ESPECIAL, CRÉDITO ROTATIVO E EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
Recurso do réu
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença reformada.
- Onerosidade excessiva – Ausência de demonstração de que as taxas praticadas estavam acima da média das praticadas por outras instituições financeiras, na época do empréstimo – Sentença reformada.
- Comissão de permanência - Comissão de permanência – Sua cobrança é legal, desde que não cumulada com outros encargos (Súmulas 30, 296 e 472 do STJ) - Contrato que contempla a cobrança de comissão de permanência, juros moratórios e multa – Impossibilidade – Cumulação indevida – Sentença mantida.
- Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) – O contrato prevê a cobrança destes encargos e o STJ decidiu, no REsp n° 1.251.331 (recurso repetitivo), que é permitida a cobrança da tarifa até 30/04/2008 – Contrato firmado em 2006 – Legalidade da cobrança – Sentença reformada.
- TEC – Ausência de previsão contratual – Insurgência descabida – Sentença reformada.
- Tarifa de "serviços de terceiros" – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 – Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença mantida.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença mantida.
Recurso da autora
- No contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) não há capitalização de juros – Inteligência do artigo 354 do Código Civil – Também não há capitalização de juros no contrato de empréstimo para capital de giro, pois foi contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores - Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.

Recurso do réu parcialmente provido e não provido o apelo da autora.